Tribunal: TCU
Processo: 023.947/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5311/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 143, V, "a"; 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; em considerar a representação parcialmente procedente, dar ciência à Petrobras S.A. das falhas verificadas e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, tendo em vista os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 023.947/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.2. Interessada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Danielle Gama Bessa Bites (OAB/RJ 115.408) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, por desatendimento do inciso II do art. 5o da Lei 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, c/c o art. 9o, inciso I, §1o, inciso I, e art. 17, § 2o, inciso V, da Lei 13.303/2016, c/c art. 15, inciso I, e art. 18, inciso I, do Decreto 8.945/2016, c/c o Guia de Conduta do Sistema Petrobras, na versão aprovada pela Diretoria Executiva em 24/11/2016, Ata DE 5330, Item 1, Pauta 852, e pelo Conselho de Administração da Petrobras, em 15/12/2016, Ata CA 1.475, Item 24, Pauta 235 ( caput e subitens do Tópico "4.8 - Conflito de Interesses"), assim como os princípios e diretrizes da Política de Conformidade Corporativa da Petrobras e Política de Gestão de Riscos Empresariais, ambos agrupados no Código de Boas Práticas da Petrobras, na versão de maio/2018, em função da ocorrência de conflito de interesses formal decorrente da manutenção, por parte de ex-administrador, de relações de negócio (vínculos societários) com pessoa física ou jurídica com potencial interesse em decisão de tal agente público ou de colegiado do qual este participava, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes (parágrafos 131 e 140 da instrução técnica de peça 123).